Tribunal: STF
Processo: MS 38515
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-01
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Gerlane Ielpo de Assis, contra o cancelamento da pensão por morte recebida em razão da morte de sua genitora, então servidora do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações.



    Gerlane Ielpo de Assis incica como autoridade impetrada o Tribunal de Contas da União, porquanto a Decisão nº 73 do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações decorre do atendimento às determinações da Corte de Contas exaradas por meio dos Acórdãos nº 892/2012 - Plenário, nº 7972/2017 - Segunda Câmara e nº 2175/2020 - Plenário.



    Defende a tempestividade do mandamus, porquanto cientificada do cancelamento do benefício previdenciário por meio da “Carta nº 9527474-SERAP/DIAPP/COAPP/CGGP/DAD/SEXEC/MCTI, datada de 08 de março de 2022”.



    Aduz que não há identidade de causa de pedir do presente mandamus com a do MS nº 35.821 (julgado extinto sem julgamento do mérito, por impossibilidade de dilação probatória acerca da existência de união estável), uma vez que, neste writ busca o reconhecimento do direito de continuar recebendo o benefício previdenciário “independentemente da união estável levantada pela Corte de Contas, quando da decisão acima”.



    A impetrante afirma que adquiriu o direito ao benefício de pensão decorrente da morte de sua mãe em 1º/7/1978. Defende que, na linha da jurisprudência pacífica, deve ser considerada a legislação vigente nessa data para analisar o seu direito.



    Dessa perspectiva, aduz:



    “Na época:



    a) a Lei concessiva vigente era a Lei 3.373/58;



    b) o Código civil em vigor, datava de 1916;



    c) a Constituição Federal era a aprovada em 1967 e modificada pela Emenda Constitucional nº 1, de 1969.



    Pois bem.



    Diante desse cenário, cabe verificar se a expressão união estável é compatível juridicamente com o requisito exigido para afastar o percebimento do benefício na época de sua concessão.



    [...]



    Voltando-se para o caso concreto, tem-se ciência que direito à percepção da pensão tem caráter precário, porém, somente dois requisitos tinham o condão de extinguir o direito de percebimento pela filha maior:



    a) assumir cargo público; e/ou



    b) perder a condição de solteira.



    Nesse diapasão, independentemente do momento, se a beneficiária assumir um cargo público, deve perder o direito à pensão.



    Aqui, se trata de um conceito (cargo público) existente na época da instituição do benefício, não cabendo maiores dificuldades de aplicação ao tempo.



    Diferentemente do caso relativo ao requisito: filha solteira, pois é preciso que os requisitos de que ensejam na extinção do direito sejam analisados com base no ordenamento jurídico em que se concretizou.



    [...]



    Ora, doutos julgadores, no contexto histórico em que se deu o preenchimento dos requisitos para a concessão da pensão (1978 – uma década antes da constituição vigente e a mais de 43 anos atrás), A UNIÃO ESTÁVEL NÃO ERA REGULADA PELO DIREITO COMO FORMA DE MODIFICAR O ESTADO CIVIL DAS PESSOAS, MUITO MENOS DE SURTIR EFEITOS JURÍDICOS CAPAZES DE EMBASAR A NÃO CONCESSÃO DA PENSÃO DA IMPETRANTE.



    Na época, somente o casamento formalmente registrado, tinha o condão de modificar a condição de solteira da impetrante, de modo que a interpretação desse requisito deve levar em consideração a legislação do momento de sua concessão.”



    Requer que seja deferido o pedido liminar, inaudita altera parte, afim de impor ao 



     “Tribunal de Contas da União e, consequentemente ao Poder Executivo no qual está vinculado o benefício de pensão da Impetrante, que reestabeleça a pensão paga em favor da Autora, sob pena de estipulação de multa diária por Vossa Excelência arbitrada;”



    No mérito, pede que seja deferida a ordem, confirmando o provimento liminar.



    Pede, ainda, que lhe seja concedido o benefício da justiça gratuita.



    É o relatório. Decido.



    Defiro a gratuidade de justiça.



    Nos termos do art. 102, inc. I, al. “d”, da Constituição Federal, compete a esta Suprema Corte julgar, originariamente, 



    “o mandado de segurança e o ‘habeas-data’ contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal”. 



    Reconheço a competência originária do STF, uma vez que a atuação da autoridade administrativa mediante a Decisão nº 73 do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações está fundada em determinação vinculante do Tribunal de Contas da União, voltando-se a impetração contra esse entendimento.



    O artigo 23 da Lei nº 12.016/2010 dispõe que



    “O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.”



    Para fins de atendimento da regra acima destacada, a impetrante pretende fazer crer que, somente com a “Carta nº 9527474-SERAP/DIAPP/COAPP/CGGP/DAD/SEXEC/MCTI, datada de 08 de março de 2022” - com que fora cientificada da Decisão nº 73 do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações -, teve ciência da determinação da Corte de Contas para que órgãos da Administração Pública federal excluíssem as pensões concedidas com fundamento no art. 5º, parágrafo único, da Lei nº 3.373/1958 quando identificada a existência de união estável contratada pela filha maior titular do benefício.



    Não prospera, contudo, essa alegação, uma vez que, já no Acórdão nº 2780/2016 - TCU - Plenário (que motivou a impetração do MS nº 35821 na Suprema Corte por Gerlane Ielpo de Assis, com o objetivo de garantir a continuidade da percepção do benefício de pensão com fundamento no art. 5º, parágrafo único, da Lei nº 3.373/1958, em 6/7/2018) consta a determinação para órgãos da Administração Pública federal 



    “promover[em] o contraditório e a ampla defesa das beneficiárias contempladas com o pagamento da pensão especial para, querendo, afastar os indícios de irregularidade a elas imputados, os quais poderão conduzir à supressão do pagamento do benefício previdenciário, caso as irregularidades não sejam por elas elididas”



    ; ficando expressamente consignada a irregularidade quanto à continuidade do pagamento da pensão prevista no art. 5º, parágrafo único, da Lei nº 3.373/1958 quando a beneficiária tiver contraído união estável, nos termos:



    “Outra causa resolutiva da pensão especial, também reconhecida pela jurisprudência do Tribunal de Contas da União, refere-se à perda de status civil de solteira pela filha maior, em decorrência de união estável, à semelhança do que ocorre no casamento. 



    Embora o art. 5º da Lei 3.373/58 não estabeleça, expressamente, a união estável, como condição para a perda da pensão temporária por parte de filha maior, a sua equiparação plena ao casamento pelo art. 226, § 3º, da Constituição Federal permitiu a esta Corte de Contas assentar o entendimento de que a contração de união estável também altera o estado civil da beneficiária, a implicar a extinção do benefício (Acórdãos 622/2008, 662/2010, 892/2012, 1.350/2012 e 56/2014, todos do Plenário). Dessa forma, eventual dissolução da união estável também não permite à filha maior nova habilitação à pensão especial. Trata-se de condição resolutiva plena que extingue o direito ao benefício (Acórdão 2.797/2013 – Plenário e Acórdão 4.695/2014 - Primeira Câmara).”



    Note-se que a Decisão nº 73 do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações foi proferida após ser instaurado o Processo nº 01250.080904/2017-88, no qual, em atendimento à determinação da Corte de Contas no Acórdão nº 2780/2016 - TCU, deu-se o contraditório a Gerlane Ielpo de Assis.



    É inequívoco, assim, que Gerlane Ielpo de Assis tem ciência do entendimento do TCU ora controvertido desde 6/7/18, e, portanto, quando da presente impetração, já teriam transcorrido mais de 3 (três) anos, tendo transcorrido in albis o prazo decadencial para ajuizamento da ação.



    De todo modo, ainda que se admita que somente com a Decisão nº 73 do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações o entendimento do TCU tornou-se apto a gerar lesão na esfera jurídica de Gerlane Ielpo de Assis, julgo que a pretensão nos autos não merece prosperar.



    Embora a jurisprudência tenha se firmado no sentido de que o benefício previdenciário rege-se pela lei vigente à época do fato constitutivo do direito, entendo que a evolução fática histórica associada à alteração da ordem constitucional, com impacto da esfera jurídica da beneficiária ante o estado civil decorrente da união estável, é fundamento legítimo para que a Administração Pública proceda à avaliação quanto à permanência dos requisitos para a continuidade de pagamento de benefício que, conforme previsão expressa do art. 5º, parágrafo único, da Lei nº 3.373/1958, é “temporário”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao mandado de segurança (art. 21, § 1º, do RISTF), prejudicada a análise do pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de julho de 2022.



Ministro o Dias Toffoli



Relator



Assinado digitalmente